Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719030-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, AKON ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Na petição ID 18740594, os agravantes reiteram o provimento do agravo. Verifica-se da certidão ID 18225297 que o presente recurso está incluído na 30a pauta virtual, com data designada para o dia 26/08/2020. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator